Tribunal: STF
Processo: HC 218408
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de Italo Hugo Santos Silva contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 716.889/SP (págs. 213-218 do documento eletrônico 2).



    A impetrante alega, em síntese, que 



    “[o] paciente foi denunciado e processado juntamente com FABIANO HENRIQUE DOS SANTOS (que conta com advogado particular na origem) e ED CARLOS ISMAEL ROSA (contra quem a ação penal pelos fatos ora expostos tramita em processo apartado, sob o nº 0000247-93.2020.8.26.0320, na 3ª Vara Criminal de Limeira/SP), já estando qualificado na documentação em anexo. 



    O paciente e corréus foram denunciados com incursos no artigo 155, §4º, incisos II e IV, do Código Penal, consoante as imputações e as circunstâncias de fato, tempo e modus operandi descritas na inicial acusatória. 



    Passada a instrução probatória, após pedido condenatório do Ministério Público, a ação penal foi julgada procedente, condenando-se o paciente ITALO HUGO SANTOS SILVA, ora assistido pela Defensoria Pública, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso. 



    Foi interposto recurso de apelação, postulando sua absolvição pela incidência do princípio da insignificância ou pela insuficiência probatória, o qual acabou tendo o provimento negado pelo TJSP. 



    Impetrado habeas corpus perante o Colendo Superior Tribunal de Justiça, apontando-se o claro constrangimento ilegal diante da negativa de reconhecimento da atipicidade da conduta, o pleito não foi conhecido. 



    Interposto agravo regimental contra a decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, a ele foi negado provimento. 



    Não havendo via alternativa igualmente célere senão a impetração de ordem de Habeas Corpus perante esta Corte Suprema.



    […]



    Da análise do caso concreto, verifica-se claramente a incidência do princípio da insignificância. 



    De fato, nem toda conduta que se subsume à norma repressora implica, necessariamente, em violação ao bem tutelado. Em determinados casos, o ataque ao bem jurídico é tão irrelevante (insignificante) que a intervenção penal se torna desproporcional, já que implicaria restrição a direitos fundamentais sem autorização constitucional. 



    […]



    Na hipótese, de fato, verifica-se que o bem subtraído possui importância reduzida, constituindo-se em 05 quilos de fios de cobre, cujo valor total sequer foi apurado com exatidão nos autos, mediante a apresentação de notas ou recibos, sendo titubeante a vítima a respeito.” (págs. 2-4 do documento eletrônico 1).



    Ao final, pede:



    “[...] seja o presente writ admitido e, no mérito, seja concedida a ordem para que primeiramente e de modo liminar, sejam os fatos considerados materialmente atípicos, com o consequente trancamento do processo penal n° 1500142-62.2019.8.26.0551, com origem na 3ª Vara Criminal de Limeira, ou que seja estabelecida sua ABSOLVIÇÃO no respectivo expediente, com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal”. (pág. 9 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Registro, inicialmente, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.



    Transcrevo, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. INSIGNIFICÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. 



    II - A aplicabilidade do princípio da insignificância deve observar as peculiaridades do caso concreto, de forma a aferir o potencial grau de reprovabilidade da conduta, para que seja identificada a necessidade ou não de operar o direito penal como resposta estatal. 



    III - No presente caso, a conduta executada em concurso de agentes e mediante escalada, evidencia a especial reprovabilidade da ação do agente e, assim, justifica o não reconhecimento da insignificância penal. 



    Agravo regimental desprovido. ” (pág. 213 do documento eletrônico 2).



    Conforme se verifica, o decisum da Quinta Turma do STJ harmoniza-se com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte quanto à matéria em questão. O reconhecimento do alto grau de reprovabilidade da conduta e a ausência de inexpressividade da lesão jurídica inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância.



    Nesse sentido:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Pesca em período proibido. Crime ambiental tipificado no art. 34, parágrafo único, inciso I, da Lei nº 9.605/98. Proteção criminal decorrente de mandamento constitucional (CF, art. 225, § 3º). Interesse manifesto do estado na repreensão às condutas delituosas que venham a colocar em situação de risco o meio ambiente ou lhe causar danos. Pretendida aplicação da insignificância. Impossibilidade. Conduta revestida de intenso grau de reprovabilidade. Crime de perigo que se consuma com a simples colocação ou exposição do bem jurídico tutelado a perigo de dano. Entendimento doutrinário. Recurso não provido.



    1. A proteção, em termos criminais, ao meio ambiente decorre de mandamento constitucional, conforme prescreve o § 3º do art. 225: ‘[a]s condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados’.



    2. Em razão da sua relevância constitucional, é latente, portanto, o interesse do estado na repreensão às condutas delituosas que possam colocar o meio ambiente em situação de perigo ou lhe causar danos, consoante a Lei nº 9.605/98.



    3. Essa proteção constitucional, entretanto, não afasta a possibilidade de se reconhecer, em tese, o princípio da insignificância quando há a satisfação concomitante de certos pressupostos, tais como: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (RHC nº 122.464/BA-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 12/8/14).



    4. A conduta praticada pode ser considerada como um crime de perigo, que se consuma com a mera possibilidade do dano.



    5. O comportamento do recorrente é dotado de intenso grau de reprovabilidade, pois ele agiu com liberalidade ao pescar em pleno defeso utilizando-se de redes de pesca de aproximadamente 70 (setenta) metros, o que é um indicativo da prática para fins econômicos e não artesanais, afastando, assim, já que não demonstrada nos autos, a incidência do inciso I do art. 37 da Lei Ambiental, que torna atípica a conduta quando praticada em estado de necessidade, para saciar a fome do agente ou de sua família.



    6. Nesse contexto, não há como afastar a tipicidade material da conduta, tendo em vista que a reprovabilidade que recai sobre ela está consubstanciada no fato de o recorrente ter pescado em período proibido utilizando-se de método capaz de colocar em risco a reprodução dos peixes, o que remonta, indiscutivelmente, à preservação e ao equilíbrio do ecossistema aquático.



    7. Recurso ordinário ao qual se nega provimento” (RHC 125.566/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, grifei).



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator